Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). PESSOA JURÍDICA. FINALISMO APROFUNDADO OU MITIGADO. APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INCIDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E ART. 63, § 3o, DO CPC. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoa jurídica que atua no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.
2. “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar se o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9)
3. Embora, neste momento processual, não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de serviços relacionados a cartão de crédito, o usuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade. O contrato é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira. Constatada a existência de relação de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
4. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, determina que na ação de responsabilidade civil do fornecedor, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor, quando for autor. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.
5. Na hipótese, o domicílio da executada é na Comarca de Águas Lindas de Goiás/G É impositivo o declínio de competência, de ofício, em favor do juízo situado no foro do domicílio da pessoa jurídica consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 53, III, “a”, do CPC e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC.
6. Recurso conhecido e não provido.